Tribunal: TJBA
Processo: 0755350-94.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755350-94.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: STRATEGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS. TEMA 566 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada em face de Strategia Consultoria e Serviços Ltda - ME, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu o transcurso integral do prazo para a prescrição intercorrente, considerando os marcos automáticos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566; e (ii) determinar se a ausência de citação decorreu de falha nos mecanismos da justiça, o que justificaria a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão do processo começa automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada no REsp 1.340.553/RS.

4. No caso concreto, a decisão de suspensão foi proferida em 10/05/2016, tendo a Fazenda tomado ciência da suspensão em 29/06/2017, iniciando-se o prazo anual previsto no art. 40, § 2º, da LEF, findo em 29/06/2018, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consumado em 29/06/2023, sem qualquer causa válida de interrupção.

5. A intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente ocorreu em 01/12/2023, quando já ultrapassado integralmente o lapso de 6 (seis) anos delineado pelo Tema 566/STJ, sendo a sentença proferida em 2025.

6. Petições com pedidos de bloqueio de ativos financeiros ou consulta a sistemas de restrição de veículos (Bacenjud/Renajud) que resultam negativos não interrompem o curso da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência vinculante do STJ.

7. A ausência de citação decorreu da não localização da Executada no endereço fornecido e da inexistência de indicação de bens penhoráveis, não se configurando falha exclusiva do aparelho judiciário, o que afasta a incidência da Súmula 106/STJ.
. A execução fiscal não pode subsistir por tempo indeterminado, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de intimação da Fazenda Pública, nos termos do Tema 566/STJ. 2. A ausência de citação por não localização do devedor e pela falta de indicação de bens penhoráveis não configura falha exclusiva do Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ. 3. É vedada a perpetuação indefinida da execução fiscal, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido integralmente o prazo lega
l”.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, V, e art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, (AgInt no AREsp n. 2.889.705/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0755350-94.2012.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente o
Município de Salvador
, e como Recorrida
Strategia Consultoria e Serviços LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas
Relator

04